Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO OU DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré/recorrente a pagar à parte autora/recorrida o valor de R$ 132,21 (cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais e, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte ré/recorrente postula a aplicação da Convenção de Montreal, visto a impossibilidade de estipular indenização por danos morais em caso de problemas operacionais do voo, só ficando as Companhias Aéreas obrigadas a indenizar o dano material, desde que efetivamente comprovado. No mais, ventila que inexiste direito a reparação por danos materiais, tendo em vista que os bens adquiridos integram o patrimônio da parte autora/recorrida, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Já a autora/recorrente aduz que, em razão do extravio da mala, suportou prejuízos no montante de R$ 1.150,39. Requer o ressarcimento da referida importância, acrescido da majoração dos danos morais, tendo em vista que a parte ré/recorrida não providenciou a devida atenção à parte autora/recorrente, assim como não zelou pelo seu bem-estar após o cancelamento do voo.
II. Recursos próprios, ID 21151504 (parte ré) e ID 21151507 (autora), tempestivos e com preparo recolhido somente da parte ré (ID 21151505), não tendo a parte autora/recorrente colacionado aos autos qualquer comprovante de custas ou preparo, o que enseja a deserção do seu recurso, porquanto não preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se pelo não conhecimento do recurso da autora/recorrente. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21151516).
III. A Convenção de Montreal, aplicável ao caso por se tratar de voo internacional, dispõe em seu art. 17. 2) que “O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador”. IV. Com efeito, o extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral.
IV. Sabe-se que a reparação por dano material somente é arbitrada quando corresponder à extensão do dano devidamente comprovado (CC, art. 944). Assim, o rol de bens elencados e adquiridos pela parte autora/recorrida (ID 64843072) foram devidamente comprados, restando incólume o provimento judicial exarado pelo juízo de origem relativo ao montante de R$ 132,21, a título de danos materiais.
V. No que concerne a situação vivenciada pela parte autora/recorrida, não resta dúvida que gerou angústia, desconforto e frustração, ante a incerteza em recuperar (ou não) os bens particulares, ainda mais quando o extravio ocorre, como no caso, no início da viagem, gerando despesas que sequer estavam previstas.
VI. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.